Tribunal: TJMT
Processo: 0002744-88.2018.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002744-88.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (APELADO), HUGO LEONARDO CERVANTES - CPF: 895.679.511-87 (APELADO), GERALDO GEZONI FILHO - CPF: 951.050.771-72 (APELADO), LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 879.096.421-72 (APELADO), ROSELI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 945.402.091-91 (APELADO), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (APELADO), CRISTIANE ZERI DE OLIVEIRA PAULO - CPF: 804.404.281-49 (APELADO), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (APELADO), POLIANA SCHRAMMEL - CPF: 017.100.141-99 (APELADO), ISRAEL PIRANGI SANTOS (APELADO), JOÃO OSMAR TELLES TURCATTO (APELADO), LAIRTON JOSE DA SILVA (APELADO), GEDEMAR SEVERINO VIEIRA - CPF: 052.859.391-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), HUGO LEONARDO CERVANTES - CPF: 895.679.511-87 (ASSISTENTE), Israel Pirangi Santos (ASSISTENTE), GERALDO GEZONI FILHO - CPF: 951.050.771-72 (ASSISTENTE), LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 879.096.421-72 (ASSISTENTE), ROSELI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 945.402.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), CRISTIANE ZERI DE OLIVEIRA PAULO - CPF: 804.404.281-49 (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), Joao Osmar Telles Turcatto (ASSISTENTE), POLIANA SCHRAMMEL - CPF: 017.100.141-99 (ASSISTENTE), LAIRTON JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), CLEONICE DE SOUZA ROCHA - CPF: 027.812.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GISIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.703.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.715.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.479.412-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA - CPF: 058.575.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO - CPF: 923.133.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO APARECIDO MOTA - CPF: 047.829.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MIGUEL DA SILVA - CPF: 928.205.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PGJ COMO MERAMENTE INTRODUTÓRIAS AO PARECER DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO.

- Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de comércio ilegal de arma de fogo em relação ao apelante, não há que se falar em manutenção do decreto condenatório, para o qual imperativo se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 0002744-88.2018.8.11.0087, na qual fora
condenado
à pena de
9
(nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
511
(quinhentos e onze)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 17 da Lei n.º 10.826/03
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença o ora apelante restou
absolvido
da imputação do crime do
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 71816484,
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
pretende ser
absolvido da imputação do crime de tráfico de drogas
,
ao entendimento de que inexiste demonstração da materialidade delitiva [ausência de
menção a qual/quais substância(s) entorpecente(s) o apelante estaria adquirindo ou distribuindo], bem como da própria autoria, não havendo como atribuí-la sequer em sede de participação,
“...vez que ausente qualquer vínculo entre as apreensões e o suposto auxílio do acusado...”
(sic – ID
71816484 – pág. 5). Prossegue vindicando a
absolvição também do crime previsto no artigo 17 da Lei n.º 10.826/2003
, sob o viés de que a elementar do tipo
“no exercício de atividade comercial ou industrial”
não restou provada.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 71816487, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo, a fim de se manter incólume a r. sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 82900451, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, após levantar
preliminares de inépcia da denúncia

e de

condenação calcada exclusivamente em interceptações telefônicas – “investigação sentada”
, no
mérito
, reiterou a precariedade da prova para opinar pelo
provimento

do apelo, a fim de se
absolver

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
da integralidade das imputações, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII do CPP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA CONDENAÇÃO BASEADA EM “INVESTIGAÇÃO SENTADA”)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Cúpula Ministerial arguiu
preliminares
de

inépcia da denúncia
e de
condenação calcada unicamente em interceptações telefônicas
– “investigação sentada” -, entretanto, sob o viés de que
nenhuma delas teria o condão de anular o processo
, mas sim expor vícios que prejudicaram o exercício da ampla defesa e do contraditório,
aptos a possibilitar a absolvição pela dúvida
, daí porque concluiu reiterando, na segunda delas, que seria apenas uma
“
maneira introdutória e explicativa da futura abordagem do mérito
da demanda penal, que culminará na manifestação

pelo provimento do recurso defensivo”
(grifei – ID 82900450 – pág. 9).

Diante das ressalvas feitas pela própria Procuradoria-Geral de Justiça é que as questões referenciadas em sede de preliminares serão tratadas no voto meritório, por com este se confundirem e terem sido apresentadas como verdadeiros introitos à própria matéria de fundo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquela que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi originariamente denunciado como incurso nas sanções dos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, na forma do artigo 69,
caput
do Código Penal e
artigo 17, parágrafo único da Lei n.º 10.826/2003
, porque de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018, na comarca de Guarantã do Norte/MT, com consciência e vontade, teria
fornecido, adquirido, vendido, entregado a consumo substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Nesse mesmo período, o ora apelante juntamente com o então codenunciado
Reinaldo Aparecido Mota
, em unidade de desígnios e com consciência e vontade,
teria em depósito e vendia armas de fogo em atividade comercial irregular e em desacordo com determinação legal
.

Nos termos da denúncia
“...Em interceptação telefônica dos denunciados GISIANE e JOABE (fls.261/263v), apurou-se a participação/parceria do denunciado GEDEMAR com JOABE, no auxílio e fornecimento de drogas para a cidade de Novo Mundo, uma vez que
GEDEMAR contribui para a compra do entorpecente, bem como para a distribuição dos entorpecentes adquiridos
...”
[ID 71815963 – pág. 14].

E, especificamente sobre o crime de comércio irregular de arma de fogo, constou:
“...no período de agosto de 2017 até o dia 17 de janeiro de 2018 na sua residência localizada na Rua São João, n. 525, Bairro Santa Marta, Guarantã do Norte, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA e REINALDO APARECIDO MOTA, em unidade de desígnios e com consciência e vontade,
tinham em depósito e vendiam armas de fogo em atividade comercial irregular e em desacordo com determinação legal.
Em diálogo interceptado (fls. 173/199), verifica-se a participação dos denunciados na intermediação de negócios com armas (206v e 212v/213/22), entorpecentes e guarda de volumes de armas...”
[ID 71815963 – pág. 16].

O feito foi
desmembrado
em relação a
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
para que não ocorresse prejuízo aos corréus presos
[
PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO; JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA; CLEONICE DE SOUZA ROCHA; VALDEIR MIGUEL DA SILVA, vulgo “Nego”; JOABE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Gordinho” ou “Gordo”; GISIANE ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “GIL”; REINALDO APARECIDO MOTA; ROSELI FERNANDES DOS SANTOS, vulgo “Rose”; IRINEU FERREI DE SOUZA, vulgo “Neno” e HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, vulgo “Xaropinho”], uma vez que o recorrente, à época, encontrava-se em local incerto e não sabido, sendo somente a
posteriori
preso pelo efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

E, ao final da regular instrução criminal, consoante já relatado, o apelante restou
absolvido
da imputação do crime do
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de modo que a insurgência recursal abrange os remanescentes delitos do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 17 da Lei n.º 10.826/03.

Ab initio
, entende-se que ao menos a primeira “preliminar” arguida pela Cúpula Ministerial, não obstante carregada de pertinentes considerações e, a despeito dos parcos elementos contidos nas narrativas fáticas da peça inaugural, realmente pautada pela genericidade, em se tratando de crimes de autoria coletiva, já decidiu o Pretório Excelso,
in verbis
:

“Nos crimes de autoria coletiva,
a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso da ação

penal.
" (STF – HC nº 75868 , Rel. Ministro Mauricio Correa, 2º Turma, publicado em 06/06/2003).

De outro viés, a simples ausência de apreensão de drogas em poder do recorrente, também não comprometeria, por si só, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez cediço que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que tal circunstância não implica na atipicidade da conduta, mormente porque a materialidade, ao menos em tese, poderia ser comprovada por outros meios,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020). Grifei.

Entretanto, quando se volta os olhos para o acervo probatório propriamente dito, não há como não concordar integralmente com as bem lançadas ponderações do parecer ministerial e concluir pelo provimento do apelo defensivo.

Não obstante
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
, ao ser interrogado em juízo [ID 71816466], tenha assumido que ao menos por três meses desenvolveu o comércio malsão, categorizou que não era associado a quaisquer dos corréus e também não teria realizado a comercialização de armas de fogo. Além da sua confissão imprecisa e genérica, não se pode olvidar que o mesmo apelante responde a outras ações penais, ao menos uma delas abarcando idêntico período contido naquele descrito na denúncia e também pela prática de tráfico de entorpecentes [ação penal n.º 0000242-79.2018.8.11.0087].

Ou seja, sequer consegue-se concluir que a confissão externada pelo apelante guardaria concreta relação com os fatos apurados nestes autos.

Outrossim, ausente qualquer diligência policial no feito, tendo-se exclusivamente as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, procedeu-se durante a instrução criminal [ID 71816455 ao ID 71816465] a oitiva dos agentes públicos, todos da polícia judiciária civil, Everton Henrique da Silva Bedendo; Hugo Leonardo Cervantes; Geraldo Gezoni Filho; Roseli Fernandes dos Santos; Elton da Silva Bedendo; Cristiane Zeri de Oliveira Paulo; Rafaela Telles Turcatto; João Osmar Telles Turcatto; Poliana Schrammel e Lairton José da Silva.

E, por mais impressionante que possa parecer, nenhum deles pôde categorizar as situações de tráfico e de comercialização de armas imputadas ao ora recorrente, sempre dizendo que não seriam os responsáveis por aquele “alvo” em específico, restringindo-se ao relato de que a operação “Crepitus” objetivava monitorar traficantes da região e
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
teria sido interceptado no curso dessa investigação.

Nas palavras da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“...Aqui não está a se questionar a qualidade policial e seu dever de dizer a verdade, ao revés, todos os Policiais Civis mencionaram as interceptações realizadas e encartada nos autos,
não contribuindo em nada para apuração da responsabilidade penal do apelante
...Não podemos olvidar
que as conclusões íntimas das testemunhas, não podem serem tidas como prova indiciária

do art. 239 do CPP, carecendo tal aferição de elementos cognitivos que inexistem aqui!
...”
– grifei - ID 82900451 – pág. 11.

Destarte, o brocardo
“in dubio pro reo”
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de comércio ilegal de arma de fogo, mesmo porque para uma condenação imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se ao cotejo da integralidade da prova colhida, porquanto os elementos colhidos em interceptação não são robustos o suficiente para subsidiar um decreto condenatório, de sorte que a reforma da sentença condenatória é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. FRAGILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO.
MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) -
Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições.
A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. -
A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.
(...).”
(TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 13/05/2015, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015). (destaquei).

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
GEDEMAR SEVERINO VIEIRA
, para o fim de absolvê-lo também das imputações dos crimes de tráfico de entorpecentes e de comércio ilegal de arma de fogo constantes dos autos da ação penal n.º 0002744-88.2018.8.11.0087, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021